Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010206-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FRATUCI TORNEARIA E USINAGEM LTDA - CNPJ: 40.905.817/0001-23 (AGRAVADO), LEONARDO NOVAIS FRATUCI - CPF: 094.386.859-95 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
MORA
RECONHECIDA
POR DECISÃO DO TRIBUNAL EM AGRAVO ANTERIOR T
RANSITADO EM JULGADO -
DECISÃO
POSTERIOR
QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ
JULGAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SIMPLES DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS ATRASADAS QUE NÃO ELIDE AUTOMATICAMENTE A MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - TEMA 722 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1.
A decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a constituição em mora e determinou a busca e apreensão do bem tem eficácia vinculante e deve ser respeitada pelo juízo de primeiro grau, em observância ao princípio da hierarquia das decisões judiciais
.

2.
O simples depósito judicial de parcelas atrasadas em ação de consignação em pagamento não possui o condão de, automaticamente, elidir a mora do devedor, constituindo mero ato unilateral que depende de posterior manifestação judicial quanto à sua suficiência.

3.
A ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida, facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

4.
Nas ações de busca e apreensão, conforme Tema 722 do STJ, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida para caracterizar a purgação da mora, não sendo suficiente o pagamento apenas das parcelas vencidas.

5
.

Recurso

provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1002236-29.2024.8.11.0051,
em trâmite na 2a Vara Cível de Campo Verde/MT, ajuizada em face de
FRATUCI TORNEARIA E USINAGEM LTDA.
que suspendeu a Ação de Busca e Apreensão, na forma do art. 313, inciso V, “a” do CPC, até finalizar a instrução processual no processo conexo - Ação de Consignação em Pagamento n. 1001972-12.2024.8.11.0051 -, a fim de possibilitar o julgamento conjunto.

Alega a parte recorrente, que ao suspender a ação de busca e apreensão, o juiz contrariou expressamente o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1023015-61.2024.8.11.0000, que reconheceu a constituição em mora do agravado e determinou a busca e apreensão do veículo.

Assevera que a decisão para busca e apreensão deve ser cumprida sob pena de afronta ao princípio da hierarquia das decisões judiciais e à eficácia vinculante das decisões proferidas pelo tribunal de segunda instância, bem como que a decisão do processo de Consignação em Pagamento não pode sobrepor à determinação do Tribunal de Justiça.

Sustenta que a mera existência de consignação em pagamento não impede a busca e apreensão do bem, pois, no caso da alienação fiduciária, a mora decorre do simples inadimplemento e a tentativa de consignação do pagamento posterior ao vencimento das parcelas não é suficiente para afastá-la.

Defende que o não cumprimento da ordem judicial proferida anteriormente por este r. Egrégio Tribunal pode levar a prejuízos irreparáveis à agravante e ao desacato de uma decisão superior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
que seja declarada nula a decisão do Juízo
a quo
com a consequente autorização para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A liminar postulada foi deferida para
determinar a suspensão da decisão proferida no Id. 186187641 dos autos principais que suspendeu o processo de busca e apreensão, devendo prosseguir a
ação em seus ulteriores termos
(Id.
280609857
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial:

“
A autora concedeu a parte requerida um crédito no valor de R$ 179.377,44 (cento e setenta e nove e mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas, com vencimento da primeira em 10/03/2024 e da última em 10/02/2028, mediante a Cédula de Crédito Bancário n.o 0075000505 em anexo. 2. Como se infere do anexo título de crédito, foi transferido à Cooperativa autora, a título de alienação fiduciária em garantia, o domínio resolúvel e a posse indireta de 01 (um) bem móvel a seguir descrito:

Contudo, a parte requerida tornou-se inadimplente com suas obrigações em 10/04/2024 (parcela n.o 02), sendo que o débito atualizado até 23/05/2024 é de R$113.696,24 (cento e treze mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha de extrato em anexo.
”

Após alguns
trâmites processuais
e deferimento da busca e apreensão do veículo,
sobreveio a decisão agravada (Id. 186187641 dos autos principais), que determinou a sus
pensão do processo, nos seguintes termos:

“FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, importante esclarecer que o afastamento da mora reconhecido via decisão interlocutória proferida nos autos da ação de consignação em pagamento c/c pedido de antecipação de tutela de urgência no 1001972-12.2024.8.11.0051não afronta a decisão prolatada nos autos do recurso de agravo de instrumento no
1023015-61.2024.8.11.0000, porquanto fundamentadas em causas distintas.

Com efeito, extrai-se que a desembargadora
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, deu provimento monocrático

ao recurso para reformar a decisão que determinou a emenda à inicial e declarar
válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora
, considerando suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (id. 176610828).

Diversamente disso, a ordem de afastamento da mora proferida nos autos da ação de consignação em pagamento no 1001972-12.2024.8.11.0051 foi consequência da realização do
depósito judicial
das parcelas atrasadas.

Neste panorama, em que pese o esforço da parte requerente afirmar o contrário, tem-se que a suspensão dos presentes autos até o julgamento da ação em apenso é medida que se impõe.

Destaca-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[..]

Diante do exposto,
SUSPENDO
o processo, na forma do art. 313, inciso V, “a” do novel Código de Processo Civil, até finda a instrução processual no processo conexo (no1001972-12.2024.8.11.0051),a fim de possibilitar o julgamento conjunto.”

Inco
n
formada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Inicialmente,
destaca-se que esta corte já ap
reciou questão re
ferente
à mesma relação jurídica no Agravo de Instrumento n
.
1023015-61.2024.8.11.0000, no qual foi dado provimento
monocrático
ao recurso para
"reformar a decisão e declarar válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora, com a consequente busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária"
.

Referida decisão transitou em julgado em 20/12/2024, e possui efeito vinculante para o juízo de primeiro grau, não podendo ser contrariada por decisão posterior que suspenda a busca e apreensão já determinada pelo Tribunal.

Nesse sentido, o sistema judiciário brasileiro é estruturado com base no princípio da hierarquia das decisões, segundo o qual as decisões proferidas por órgãos jurisdicionais superiores devem ser respeitadas e cumpridas pelos órgãos inferiores. Esse princípio é fundamental para a segurança jurídica e para o regular funcionamento do sistema recursal, sendo expressão do próprio Estado Democrático de Direito.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ÉDITO AGRAVADO EM MANIFESTO DESACORDO COM A DECISÃO COLEGIADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS — (...) Embora não seja viável que um órgão jurisdicional de hierarquia superior dite ao juízo de primeiro grau como deve decidir as demandas que lá se encontram em curso, é certo que, havendo recurso, o que for decidido pelo órgão colegiado deve ser acatado e rigorosamente cumprido na esfera inferior, sob pena de sublevar a própria atividade jurisdicional, com afronta ao princípio do
duplo grau de jurisdição (...)" (TJ-SP - AI: 21280279820228260000 SP 2128027-98.2022.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 27/07/2022, 9a Câmara de Direito Público).

Além disso, a decisão agravada fundamentou-se na premissa de que o depósito judicial das parcelas atrasadas na ação de consignação em pagamento seria suficiente para elidir a mora do devedor.

Contudo,
tal entendimento não encontra respaldo na legislação especial aplicável aos contratos com garantia de alienação fiduciária
, tampouco na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O Decreto-Lei n. 911/69, que regula a alienação fiduciária em garantia, estabelece em seu art. 2o, §
3
o, que
"
A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas
todas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
"
.

Uma vez configurada a mora e ajuizada a ação de busca e apreensão, o devedor só poderá purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida,
conforme entendimento consolidado pelo S
TJ
no julgamento do Tema 722:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

O simples depósito das parcelas atrasadas na ação de consignação em pagamento, portanto, não possui o condão de automaticamente afastar a mora do devedor,
o qual ainda depende de posterior manifestação judicial, se preenchidos os requisitos finalísticos para propositura da consignatória, eis que, antes disso, constitui mero ato unilateral do depositante.

No caso, a ação de consignação em pagamento foi ajuizada em 24/06/2024, após o vencimento de (quatro) parcelas do contrato com alienação fiduciária
(conforme planilha acostada ao Id. 162363320 dos autos principais da ação de busca e apreensão),
caracterizando-se, portanto, como tentativa de pagamento após a constituição da mora.

Nesse contexto, a decisão agravada que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão contraria não apenas a decisão deste Tribunal, mas também a legislação aplicável à espécie.

Ante
o exposto
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão impugnada, determinando-se o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025